Tribunal: TJES
Processo: 0023101-34.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023101-34.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RICARDO CORREA DALLA ADVOGADOS & ASSOCIADOS, CONSULTORIA E PARECERES e outros

APELADO: CAETANO CORREA PEIXOTO ALVES e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. CONTRATO DE PARCERIA ADVOCATÍCIA. CLÁUSULA EXPRESSA DE RATEIO PROPORCIONAL. ATUAÇÃO EFETIVA POR PERÍODO REDUZIDO. RECONHECIMENTO DE DIREITO A 30% DOS HONORÁRIOS NA SENTENÇA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO CONFORME O TEMPO DE TRABALHO EFETIVAMENTE PRESTADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1.
A controvérsia gira em torno da titularidade e o rateio dos honorários contratuais de êxito oriundos do processo n.º 2005.50.01.0052295-6, em trâmite na 6ª Vara Federal Cível de Vitória. Reconhecido o direito do autor a 30% dos honorários contratuais em razão do contrato de associado celebrado entre as partes, deve-se observar a cláusula contratual que prevê a divisão proporcional conforme os meses ou anos de efetiva atuação na causa, especialmente quando comprovado que uma das partes permaneceu ausente por mais de 13 anos do processo que gerou os honorários.

2. A manutenção do percentual fixo, sem consideração do tempo de serviço efetivamente prestado, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, configurando enriquecimento sem causa.

4. Recurso de Caetano Correa Peixoto Alves desprovido e provido o recurso de Ricardo Correa Dalla Advogados & Associados, Consultoria e Pareceres.

Vitória, 21 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de Caetano Correa Peixoto Alves e dar provimento ao recurso de Ricardo Correa Dalla Advogados & Associados, Consultoria e Pareceres, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0023101-34.2019.8.08.0024

Apelante/apelado: Caetano Correa Peixoto Alves

Apelado/apelante: Ricardo Correa Dalla Advogados & Associados, Consultoria e Pareceres

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelações cíveis interpostas por Caetano Correa Peixoto Alves e Ricardo Correa Dalla Advogados & Associados, Consultoria e Pareceres contra a sentença de fls. 1164/1167, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de procedimento comum ajuizada por Caetano Correa Peixoto Alves em desfavor da sociedade Ricardo Corrêa Dalla Advocacia, Consultoria e Pareceres S/C Ltda., na qual o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente o pedido, para reconhecer o direito do autor ao recebimento de 30% dos honorários contratuais, conforme previsto em instrumento contratual anterior, e o condenou ao pagamento de multa fixada em 5% do valor da causa, por litigância de má-fé, nos termos do art. 81, caput, do CPC.

Nas razões recursais de de fls. 1219/1230, o apelante Caetano Correa Peixoto Alves alega, em resumo, que (a) houve novação do contrato anterior por documento posterior (fl. 26 dos autos), no qual o recorrido teria renunciado integralmente à verba honorária em seu favor; (b) a omissão do termo de renúncia parcial não representaria má-fé, pois o autor considerava superado aquele ajuste; e (c) a prova testemunhal foi desconsiderada, em especial o depoimento de ex-diretor do CDI, que confirmaria o afastamento do recorrido e o reconhecimento de que os honorários seriam devidos integralmente ao apelante.

Por sua vez, a apelante Ricardo Correa Dalla Advogados & Associados, Consultoria e Pareceres em razões recursais de fls. 1236/1250, sustenta, em síntese, que (a) a sentença reconheceu adequadamente a divisão de 70% e 30% prevista no contrato, mas incorreu em omissão ao não observar cláusula expressa que condiciona o rateio à proporcionalidade do tempo de atuação de cada advogado; (b) o autor atuou por menos de dois meses no processo federal e se afastou por mais de 13 anos, sendo injusto manter o percentual fixo de 30%; (c) a aplicação do critério de proporcionalidade está expressamente prevista no contrato de parceria firmado entre as partes. Requereu, ao final, a reforma parcial da sentença, para que os 30% atribuídos ao autor sejam recalculados proporcionalmente ao tempo de efetiva atuação no processo.

Contrarrazões apresentadas no id. 6065104 e 6065105.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento os processos associados de nº 0023101-34.2019.8.08.0024 e 0010065-85.2020.8.08.0024.

Vitória-ES, 17 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia gira em torno da titularidade e o rateio dos honorários contratuais de êxito oriundos do processo n.º 2005.50.01.0052295-6, em trâmite na 6ª Vara Federal Cível de Vitória.

1 - Recurso de Caetano Correa Peixoto Alves

O apelante sustenta que o documento de fl. 26 representaria novação do contrato anterior, por meio da qual o recorrido teria renunciado expressamente ao recebimento de quaisquer valores a título de honorários contratuais. Tal documento, datado de agosto de 2005, é uma comunicação encaminhada ao CDI, subscrita por ambos os profissionais, informando a separação de suas atividades e a alteração da sociedade responsável pelo faturamento dos serviços.

Entretanto, como bem reconheceu a sentença, o autor deliberadamente omitiu documento anterior e essencial à análise da controvérsia — o termo de renúncia parcial datado de 20/07/2005, juntado pela parte requerida, no qual restou expressamente consignado que a renúncia de Ricardo Dalla referia-se exclusivamente à remuneração mensal de R$ 2.000,00, mantendo-se inalterado o acordo de divisão dos honorários de êxito na proporção de 70% (réu) e 30% (autor).

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, não houve qualquer novação, tampouco renúncia integral. O documento de fl. 26, longe de modificar o que foi convencionado formalmente entre os advogados, apenas deu ciência ao cliente sobre as mudanças internas e operacionais nas sociedades de advocacia.

Além disso, a interpretação dos negócios jurídicos deve levar em conta o comportamento das partes posterior à celebração, conforme dispõe o art. 113, §1º, I, do Código Civil. O próprio autor, em petição protocolada na Justiça Federal e em e-mails trocados com o recorrido, reconhece expressamente que tinha direito a apenas 30% dos honorários (cf. fls. 199 e 201/206).

O depoimento do então diretor do CDI, Dr. José Joaquim Barbosa, invocado pelo apelante, apenas corrobora a existência de tentativa posterior de recontratação dos serviços por parte do recorrido, não servindo como elemento apto a infirmar os termos expressamente pactuados no documento de 20/07/2005, e tampouco demonstrando renúncia integral de Ricardo Dalla.

A testemunha, ao relatar que não assinou novo contrato proposto, apenas reforça o encerramento da relação entre cliente e advogado, mas não infirma o pacto entre os patronos quanto à partilha dos honorários já convencionados.

Por fim, resta inequívoca, nos autos, a conduta reprovável do autor, que omitiu propositalmente documento essencial e distorceu o alcance da manifestação de vontade das partes, com a clara intenção de induzir o juízo a erro, o que configura violação aos incisos I, II e III do art. 80 do CPC. A penalidade aplicada foi proporcional e devidamente fundamentada, inexistindo justificativa para seu afastamento.

2 - Recurso de Ricardo Correa Dalla Advogados & Associados, Consultoria e Pareceres

A controvérsia recursal cinge-se à forma de cálculo da fração de 30% dos honorários reconhecida como devida ao autor, nos moldes da sentença recorrida. Sustenta o apelante que tal percentual deveria ser calculado proporcionalmente ao tempo de atuação do autor no feito federal, à luz de cláusula contratual expressa.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que as partes firmaram contrato de parceria advocatícia, que previa a divisão dos honorários de êxito na proporção de 70% (sociedade) e 30% (autor). O contrato, todavia, estipula de forma clara que, em caso de rescisão, "os honorários que restarem a ser recebidos serão rateados proporcionalmente aos meses ou anos de trabalho por serviços efetivamente prestados" (cláusula V – fls. 188).

Ademais, a prova documental e processual indica que o autor, ora recorrido, atuou no processo federal apenas nos dois primeiros meses após o ajuizamento da ação (junho a agosto de 2005), subscrevendo três petições iniciais. A partir daí, afastou-se integralmente da condução da causa por mais de 13 anos, somente reaparecendo após o trânsito em julgado, ao requerer o cumprimento de sentença.

Não se pode desconsiderar que, ao longo desse extenso período, a condução da demanda federal — que resultou em êxito e geração dos honorários — foi integralmente assumida pela sociedade apelante e sua equipe, com elaboração de petições, recursos, manifestações técnicas, sustentações orais e acompanhamento contínuo da execução.

Assim, embora o juízo sentenciante tenha corretamente reconhecido que a renúncia do apelante referia-se apenas à verba mensal de R$ 2.000,00 (advocacia de partido), incorreu em equívoco ao aplicar automaticamente a fração de 30% prevista contratualmente, sem observar a regra expressa de rateio proporcional contida na cláusula V do Contrato de Advogado Associado.

Essa interpretação não apenas contraria o próprio contrato celebrado entre as partes, mas também afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, pois consagra enriquecimento sem causa daquele que, por sua inércia, se manteve afastado da condução da causa por mais de uma década, apenas surgindo para reivindicar a totalidade de sua fração fixada.

Além disso, deve-se destacar que não se trata de exclusão do direito à remuneração, mas de sua adequação à efetiva contribuição prestada, segundo critérios objetivos e convencionados livremente entre as partes.

Tal entendimento encontra amparo, ainda, nas disposições do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em especial no art. 22, §2º, in verbis:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em
remuneração compatível com o trabalho
e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil ). (Redação dada pela Lei nº 14.365, de 2022)

O argumento de que o autor não recebia intimações em seu nome e, por isso, não atuou, não encontra respaldo fático suficiente. Ainda que constasse na procuração cláusula de exclusividade de intimação em nome do recorrente, o recorrido manteve-se inerte, sem qualquer tentativa documentada de retomada da atuação ou mesmo de comunicação com o escritório parceiro.

Diante do exposto,
conheço
dos recursos e
nego provimento ao recurso interposto por Caetano Correa Peixoto Alves
e
dou provimento ao recurso de Ricardo Correa Dalla Advogados & Associados, Consultoria e Pareceres
, a fim de reformar a sentença e determinar que o percentual de 30% dos honorários contratuais reconhecidos em favor do autor seja recalculado proporcionalmente ao tempo efetivo de atuação de cada parte na causa federal n.º 2005.50.01.0052295-6, conforme estipulado na cláusula V do contrato de parceria celebrado em 01/06/2005.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 21.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.